Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de usucapião com reconvenção reivindicatória. Usucapião extraordinária reconhecida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Urbanizadora Paranoazinho S/A contra sentença que julgou procedente ação de usucapião, declarando o domínio sobre imóvel situado no Condomínio Rural Residencial Recanto Real, Sobradinho-DF, e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a aplicabilidade do Tema 1.025/STJ a imóvel situado em loteamento irregular fora do Setor Tradicional de Planaltina; (ii) o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária; (iii) a eficácia interruptiva de notificação judicial genérica; (iv) a necessidade de regularização fundiária prévia como requisito para usucapião; e (v) o cabimento de inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de ressarcimento.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do pedido subsidiário de ressarcimento por configurar inovação recursal, tendo em vista a alteração substancial da causa de pedir em sede recursal, violando os arts. 141 e 492 do CPC e o princípio da congruência.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a ratio decidendi do Tema 1.025 aplica-se a outras regiões além do Setor Tradicional de Planaltina, desde que possível a correta delimitação territorial do lote, sendo cabível a usucapião ainda que pendente processo de regularização urbanística.
5. Acervo probatório carreados nos autos suficientes em comprovar a presença dos requisitos da usucapião extraordinária, notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, demonstrando moradia da usucapiente.
6. O animus domini manifesta-se objetivamente através de condutas concretas que revelam o exercício da posse em condições análogas às de proprietário, tais como moradia habitual, adesão ao condomínio e assunção de obrigações tributárias.
7. A notificação judicial promovida em 2008 não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional por ter sido direcionada genericamente a "todos os ocupantes do imóvel", sem individualização e intimação pessoal da autora ou seus antecessores na cadeia possessória.
8. A regularização fundiária não constitui requisito material para a aquisição originária da propriedade pela usucapião, sendo o exercício efetivo da posse o marco temporal para contagem do prazo prescricional, tudo em consonância às razões de decidir do STF (RE 422.349) e do TJDFT (IRDR no 8).
9. A contestação não exprime resistência à posse exercida, mas apenas discordância quanto à aquisição do imóvel, não possuindo o condão de interromper o prazo prescricional aquisitivo (STJ, REsp 1.361.226/MG).
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Rejeitado a pretensão recursal subsidiária de ressarcimento, em razão da inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 202, I e II; 934; 1.196; 1.204; 1.228, §1o; 1.238 e parágrafo único; 1.243; 1.197. Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 141; 373, I; 492; 493; 985; 1.036. Constituição Federal, arts. 5o, XXIII; 182, §2o; 225. Lei no 13.465/2017, art. 14, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 1.025 (REsp 1.818.564/DF); REsp 1.361.226/MG; REsp 2.149.556/DF; AgInt no REsp 2.107.480/DF; AgInt no AREsp 2.176.780/DF; AgInt no REsp 1.948.445/MS. STF: RE 422.349 (Repercussão Geral). TJDFT: IRDR no 8 (Acórdão 1141204); Acórdãos 2021358, 1725564, 2013908, 1435258.